Tribunal: TJDFT
Processo: 0728724-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728724-71.2018.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR RECORRIDO: VALDENICIO DIAS SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. REVISIONAL DE CONTRATOS DE MÚTUO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PRAZO DECENAL. NOVAÇÃO. SÚMULA No 286/STJ. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE CONTRATOS ANTERIORES. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. NÃO SE EQUIPARA A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. ILEGALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDIMENTOS INCOMPATÍVEIS. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Tratando-se de pretensão de revisão do contrato, esta sujeita-se ao prazo geral estabelecido pelo art. 205 do Código Civil, que é de 10 (dez) anos, e não pelo lapso trienal referente à reparação por enriquecimento sem causa. Prescrição afastada. 2 - A novação não impede a discussão sobre ilegalidades perpetradas em ajustes anteriores (Súmula no 286/STJ). 3 - As entidades fechadas de previdência complementar são organizadas sob a forma de fundação ou de sociedade civil, não voltadas ao lucro, mas à proteção dos interesses de seus integrantes mediante a adoção de práticas de mutualismo/solidariedade, pelo que não se equiparam às instituições financeiras e, portanto, não podem se valer, no âmbito dos contratos de mútuo que firmam com seus associados, da compreensão firmada no sentido de que “é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada&amp;rdquor; (Súmula 539/STJ). 4 - Não bastando a mera colação aos autos de declaração de hipossuficiência econômica para a automática concessão da gratuidade de Justiça e ante a análise dos rendimentos percebidos pelo Autor, há de ser acolhida a Impugnação à gratuidade de Justiça manejada pela Ré, até mesmo porque, se o Autor comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça. Impugnação à gratuidade acolhida. Apelação Cível do Autor parcialmente provida. Apelação Cível da Ré provida. A recorrente alega que a acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 9o, §1o, da Lei Complementar 109/01, asseverando, em síntese, que as entidades fechadas de previdência complementar se equiparam às instituições financeiras, motivo pelo qual podem cobrar capitalização mensal de juros; b) artigo 360, inciso I, do Código Civil, aduzindo que se configura novação objetiva na espécie, sendo os contratos encerrados insuscetíveis de revisão. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 9o, §1o, da Lei Complementar 109/01. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030